Tribunal: STF
Processo: Rcl 80956
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S.A. EMDEC, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Campinas - Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região, nos autos do Processo 0011527-64.2024.5.15.0001.



    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Tema nº 1140 e da ADPF 896 MC, pois o juízo reclamado deixou de observar o regime fazendário aplicável à reclamante (isenção de custas processuais; descumprimento do rito obrigatório de precatórios/RPV, entre outras prerrogativas fazendárias).



    Defende a necessidade de reconhecimento da condição da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A (EMDEC) de sociedade de economia mista que atua exclusivamente na prestação de serviço público essencial, exclusivo e não-concorrencial.



    Argumenta que “As atividades desenvolvidas pela EMDEC, constitui típico exercício de poder de polícia, sendo certo que as receitas geradas em decorrência do exercício de suas atividades são inquestionavelmente receitas públicas, porquanto materializa o resultado de atividade típica e privativa do Estado, conforme previsto na Lei nº 4.320/64. Consoante se infere das leis municipais nºs 4.092/1972 e 10.248/1999 (Documento 11), não há outra empresa à qual tenha sido expressamente delegada a prestação de serviços de competência originária da Secretaria Municipal de Transportes, a denotar seu caráter exclusivo e não concorrencial. ” (eDOC. 1, p. 9).



    Argumenta que “O STF tem entendimento consolidado (vinculante, e com efeitos erga omnes) no sentido de que empresas públicas que prestem serviços públicos não podem ter seu patrimônio invadido por ordens judiciais para satisfação de créditos derivados de condenações judiciais de qualquer natureza” (eDOC. 1, p. 11) e, nesse sentido, cita as ADPFs 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012.



    Ao final, postula a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, pleiteia sua cassação. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Dito isso, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 1.320.054 (tema 1140), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Trata-se de Reclamação proposta em face de decisão de primeiro grau que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela pate ora reclamante em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado por Marcos Tadeu Ferreira dos Santos em reclamação trabalhista na qual se pleiteia equiparação salarial.



    Em consulta processual à página do Juízo reclamado, verifica-se que o Processo originário encontra-se aguardando contrarrazões aos recursos ordinários propostos por ambas as partes. 



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A alegada afronta ao Tema nº 1.046 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento de reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.294 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.2.2023; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)



    Resta examinar o cabimento da reclamação constitucional relativamente à alegada afronta à orientação desta Suprema Corte firmada no julgamento das ADPFs 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890, 896 e 1012, que versam, de uma forma geral, sobre a aplicação do regime fazendário às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial, em regime não-concorrencial e sem intuito lucrativo. 



    Pois bem.



    Na hipótese dos autos cuida-se de reclamação trabalhista ajuizada por Marcio Tadeu Ferreira dos Santos em face da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S.A., ora reclamante, em que se requer, em suma, equiparação salarial.



    O Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Campinas julgou improcedente os pedidos mediante os seguintes fundamentos:



    “A equiparação salarial decorre do princípio da isonomia, previsto nos artigos 5ª, caput, e 7º, incisos XXX e XXXI, da CF, que impede que o empregador adote política salarial discriminatória entre os empregados, a menos que haja fundada razão para a distinção.



     De acordo com o artigo 461 da CLT, são requisitos para o direito à equiparação salarial o exercício de idêntica função, trabalho de igual valor, cuja aferição deve ser tanto quantitativa e como qualitativa, e realizado na mesma localidade, assim entendido o mesmo município ou a mesma região metropolitana (Súmula 6 do C. TST). Ademais, o tempo no exercício da função não pode ser superior a dois anos entre paradigma e paragonado e a diferença de tempo de contrato não pode ser superior a 4 anos, não podendo haver, ainda, quadro de carreira cujas promoções se operem alternadamente pelos critérios de antiguidade e merecimento. 



    Além disso, o inciso XIII do Artigo 37 da CF estabelece que é” vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”. 



    No presente caso, o reclamante afirma que foi aprovado no concurso público 01/2003 para o cargo de Agente de Transporte e Trânsito, com salário inicial de R$ 1.130,65, sendo que o paradigma, Sr. Paulo Luiz da Silva, aprovado no mesmo concurso, recebia salário de R$1.597,44. 



    Informa que o paradigma já trabalhava na instituição antes do concurso, no entanto seu vínculo era nulo, em razão do óbice previsto no art. 37, II e § 2º, da CF, de modo que ao tomar posse no concurso 01/2003 não poderia haver diferença salarial entre o paradigma e o autor. 



    Em contraposição ao pleito, a reclamada assevera que o paradigma ingressou em seu quadro de funcionários em  21/07/92, percebendo remuneração de CR$ 925.683,00. Foi submetido a concurso público a fim de adequar sua situação ao comando constitucional, mantido o mesmo cargo anterior  ao concurso, mantendo-se a integralidade do antigo salário dos funcionários, cada qual com suas especificidades, sem especificar o salário base. 



    Aduz que o paradigma exerceu função de confiança de Encarregado, que foi incorporada a sua remuneração, o que justifica as diferenças salariais apontadas. 



    Pois bem. 



     Inicialmente, como já pontuado alhures, a CF veda expressamente qualquer tipo de equiparação salarial entre servidores públicos, justamente porque a Admministração Pública está adtrita ao princípio da legalidade e, portanto, os salários praticados são aqueles previstos na respectiva legislação. 



    No presente caso, o reclamante prestou concurso público ciente da remuneração do cargo pleiteado, que foi devidamente observada pelo empregador público.



     No mais, equiparar o salário do reclamante com o de outro empregado que recebeu valor superior ao previsto em edital seria prestigiar a atitude da reclamada, que deixou de observar o princípio constitucional da legalidade, princípio basilar da administração pública, além de violar o interesse e o orçamento públicos. 



    Portanto, julgo improcedente o pedido de equiparação salarial e diferenças salariais fundado nesta causa de pedir.



    (...)



    Ante o exposto, por  JULGO IMPROCEDENTES  MARCIO TADEU FERREIRA DOS SANTOS  em face de  os pedidos formulados EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A,  absolvendo-a nos termos da fundamentação. 



    Custas pelo reclamante, calculadas sobre o valor da causa, das quais fica isento, nos termos da Lei.”(eDOC. 10, pp. 2-4)



    Opostos Embargos de Declaração pela empresa ora reclamante, foram rejeitados pelo juízo reclamado nos seguintes termos:



    “Trata-se de embargos declaratórios opostos pela reclamada em que alega haver omissão no julgado. Tempestivos os embargos, razão pela qual deles conheço. No mérito, não merecem acolhida. 



    Com efeito, a sentença julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados, não havendo condenação ao pagamento de parcelas pecuniárias, sendo absolutamente desnecessário adentrar à questão da penhorabilidade de seus bens e à concessão de benefício jurídico da fazenda pública. 



    Pelo exposto, conheço dos embargos e, no mérito, julgo-os improcedentes. 



    Intime-se as partes, devolvendo na íntegra o prazo recursal.”(eDOC. 15, p. 1).



    Da leitura acima, verifica-se que o Juízo reclamado não examinou a questão da incidência do regime fazendário em relação à empresa reclamante, tendo em vista o julgamento de total improcedência do pedido, inexistindo qualquer condenação da empresa pública.



    Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os precedentes vinculantes indicados. Isso porque, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Em sentido semelhante, cito precedentes de ambas as turmas:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO TRABALHISTA. RECURSO DE REVISTA. TRANSCENDÊNCIA. TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO DO RECURSO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O ato reclamado não guarda estrita aderência com os paradigmas suscitados (Temas 43 e 612 da repercussão geral), uma vez que a autoridade reclamada, o Tribunal Superior do Trabalho, não examinou o mérito do recurso de revista por entender ausente o prequestionamento, nos termos do § 1°-A do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36727 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18-12-2019 - grifo nosso)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA N. 725/RG). REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADPF 324. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. INADEQUAÇÃO. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação constitucional, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, fixou entendimento a revelar lícita terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. 3. Uma vez que o pronunciamento atacado não abordou a controvérsia atinente à licitude da terceirização, considerada a coisa julgada, não há falar em aderência temática daquele ato com o processo objetivo. 4. Formada coisa julgada material em momento anterior ao da apreciação da ADPF 324, cumpre buscar eventual desconstituição do título executivo mediante ação rescisória (CPC, art. 525, § 15). 5. Agravo interno desprovido.”(Rcl 60070 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19-09-2024 - grifo nosso)



    Por fim, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente